Tribunal: STF
Processo: Rcl 42645
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556: MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, em 10.8.2020, contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Recurso Ordinário n. 0000103-91.2020.5.14.0001, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556: 
    “Pretende a obreira o reconhecimento do direito à execução regular, sem necessidade de aplicação do regime de precatórios.
    A Caerd afirma a agravante que no dia 27 de fevereiro de 2020, foi noticiado no site do STF, informação de que teria havido a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime ao da reclamada e sob a mesma forma de gestão. O processo relacionado na notícia é a ADPF 556, em que o Tribunal Pleno -Sessão Virtual,em consulta processual, trouxe: (…)
    Em razão disso insiste a recorrente que é uma sociedade de economia mista, que tem como acionista majoritário o Estado de Rondônia, que possui 99,9% de seu capital social, sendo, assim, de suma importância a desconstituição da penhora por se trata de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atuante fora do regime da livre exploração e concorrência, sendo certo que os bens necessários à continuidade da prestação de tais serviços são impenhoráveis.
    Argumenta ser perfeitamente aplicável o regime previsto no art. 100, CF/88 à CAERD, eis que presta serviços públicos primários, de caráter essencial, em regime de monopólio no Estado, sem distribuir lucros.
    A sentença assim pronunciou seu entendimento: (…)
    A CAERD é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, logo, assim como as empresas públicas, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme disposto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República, mesmo que seja mantida mediante recursos financeiros repassados pelo Estado. Desse modo, não faz jus aos privilégios da impenhorabilidade de bens e da execução mediante precatório.
    Nesse sentido, a jurisprudência do c. TST: (…)
    Dúvida não há, portanto, que o regime de execução deverá ser o normal utilizado para empresas privadas.
    Forte nos argumentos supra, dou provimento ao recurso ordinário obreiro para que a execução das parcelas devidas se processem pelo regime de execução regular, sem a necessidade de requisição precatório. Provejo. (…)
    Dessa forma, conheço do recurso ordinário. No mérito, dou-lhe provimento para que a execução das parcelas devidas se processem pelo regime de execução regular, sem a necessidade de requisição de precatório. Provejo”.
    2. A reclamante narra ter sido “proposta ação trabalhista em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, requerendo sua condenação em diversos pedidos” e que a decisão do juízo de primeiro grau pela qual se reconheceu o direito da reclamante a realizar o pagamento de seus débitos pelo regime de precatório foi reformada no julgamento do recurso ordinário interposto por Leide Matos da Silva.
    Alega que, “no dia 27 de fevereiro de 2020, foi notificado no site do STF, informação de que teria havido a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime ao da reclamante e sob a mesma forma de gestão” e que “o texto da notícia trouxe o seguinte título: STF suspende decisões judiciais que bloquearam valores de contas da Companhia de Águas e Esgotos do RN” (fl. 8). 
    Salienta ter este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, julgado “procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora” (fls. 8-9).
    Esclarece ser sociedade de economia mista criada pelo Decreto-Lei n. 490, de 4.3.1969, com a finalidade de “coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários)” em Rondônia (fl. 9).
    Assevera que “as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas públicas de empresa pública ou sociedade de economia mista prestadoras de serviço público essencial e regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade de constrição, comprometem a execução orçamentária e afronta preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público e à independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI), além de contrariar o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100)” (fl. 13).
    Requer medida liminar para suspender as “decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD, ora reclamante, reconhecendo o efeito erga omnes” (fl. 16).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “cassando a decisão proferida nos autos do processo nº 0000103-91.2020.5.14.0001, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada, ao reformar a sentença de primeiro grau para submeter à reclamante a regime de execução judicial fora do sistema de precatórios, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556.
    4. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu “as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro”, determinando “a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN”, por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Confira: 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 6.3.2020).
    Como se pode observar, em uma análise superficial e precária, própria deste momento processual, parece haver identidade entre o presente caso e o que decidido na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, pois a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, assim como a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN são sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, a justificar o regime de execução de precatórios.
    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada determinou o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios a que submetida a reclamante, em aparente contrariedade à decisão invocada como paradigma de descumprimento.
    Em situações análogas à presente reclamação em que a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD foi parte, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar para suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Sociedade de Economia Mista, sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl n. 40.928-MC/RO, Relator o Ministro Roberto Barroso; Rcl n. 40.727-MC/RO, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl n. 40.316-MC/RO, Relatora a Ministra Rosa Weber; Rcl n. 40.277-MC/RO, Relator o Ministro Edson Fachin; e Rcl n. 41.864-MC/RO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
    Na espécie em exame, a reclamante demonstrou risco de dano irreparável ou de difícil reparação em decorrência do ato reclamado, pois se determinou à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD o pagamento de valores sem observância do regime de precatório.
    6. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro, em parte, a medida liminar requerida, apenas para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Recurso Ordinário n. 0000103-91.2020.5.14.0001.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    8. Prestadas as informações requisitadas, cite-se o beneficiário da decisão reclamada (interessado) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    9. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para emitir parecer com urgência (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora